Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704496-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MATHEUS MOREIRA TELLES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Anote-se o CPF do credor MATHEUS MOREIRA TELLES (090.695.371-50), conforme documento juntado pela DEFENSORIA PÚBLICA no ID 17981975, p. 2. 2. Cumpra a Secretaria a determinação de retificação do presente precatório contida na decisão de ID 19727777, incluindo no sistema PJe os credores FERNANDA CRISTINA AVELINO MOREIRA (CPF 895.549.811-04) e MARCELO DA SILVA TELLES (CPF 392.850.141-00), e alterando o valor global do precatório para R$ 134.669,73. 3. Cumpridas as diligências acima, oficie-se em resposta ao Ofício no 37-M/2021 – 2oCJUFAZ (ID 22888562), informando que MATHEUS MOREIRA TELLES (CPF 090.695.371-50), FERNANDA CRISTINA AVELINO MOREIRA (CPF 895.549.811-04) e MARCELO DA SILVA TELLES (CPF 392.850.141-00) são credores do presente precatório, o qual possui o valor global de R$ 134.669,73 (correspondente soma de R$ 44.889,91 de cada um dos credores), em razão da retificação de ID 19727777. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac